Tribunal: TJDFT
Processo: 0013494-57.2014.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FRAÇÃO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM TESE.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes da vítima, dos informantes e da testemunha policial, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que a ré praticou o crime de estelionato.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
3. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. O Código Penal não identifica um critério para o aumento em razão de cada circunstância do art. 59 valorada negativamente. Existe, portanto, uma margem de discricionariedade atribuída ao magistrado, que, considerando as peculiaridades próprias da individualização da pena, possibilita a fixação de acordo com o mínimo e o máximo previstos em abstrato.
5. Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo a fração de 1/8, incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, por cada circunstância valorada negativamente.
6. Apelações conhecidas. Provido o recurso do Ministério Público e não provido o da defesa.